Tribunal: STF
Processo: HC 72287
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
DEPOSITARIO  INFIEL. PRISÃO. CONTRATO DE MUTUO. AÇÃO DE DEPOSITO: NÃO
AJUIZAMENTO:
            I.  - Prisão de  depositario infiel: inexistência da ação
de deposito: ilegalidade.
            II. - H.C. deferido.